Tribunal: STF
Processo: ADI 1186
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 15, ARTS. 50 E 51 DA LEI N. 11.181/1993 DE MINAS GERAIS. REMANEJAMENTO SELETIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO ESPECIAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. DEFINIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO.



    1. Impossibilidade de alegação genérica de inconstitucionalidade de dispositivos legais. O inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/1999 impõe que a impugnação do dispositivo de lei seja fundamentada. Ação direta conhecida para exame da constitucionalidade das normas impugnadas por alegada contrariedade ao inc. II do art. 37 da Constituição da República. Precedentes.



    2. Arts. 8º, 50 e 51 da Lei n. 11.181/1993 revogados pelo art. 14 da Lei n. 17.681, de 23.7.2008. Perda superveniente do objeto. Precedentes.



    3. O parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993, pelo qual previsto o remanejamento seletivo, para o Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, de servidores que até 18.1.1993 estivessem prestando serviços para essa instituição, configura afronta à norma constitucional da exigência de concurso público para os cargos públicos (inc. II do art. 37 da Constituição da República). Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada quanto aos artigos revogados e procedente quanto ao parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993 de Minas Gerais.



    5. Efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.